Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730977-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEDEL ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: GENERAL ELECTRONICS NETWORK E SERVIÇOS EM TI LTDA. - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 4. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do TJMG quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 50 do Código Civil, sustentando a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica ante o encerramento irregular da sociedade. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 35851603). Em sede de contrarrazões, GLÁUCIA MOURA DE SANTANA E OUTROS pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios [...] Com efeito, no caso presente, a agravante demonstrou apenas o inadimplemento, o encerramento da empresa executada e a ausência de bens, sem descrever ou comprovar objetivamente ato concreto de abuso da personalidade jurídica [...] Por conseguinte, verifica-se que, depois de instaurado o procedimento e oportunizado a parte agravante demonstrar os elementos necessários a desconsideração da personalidade jurídica, esta não se desincumbiu deste ônus. Desse modo, entendo que a r. decisão atacada não merece reparos, pois, no caso concreto, não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada” (ID. 30776420). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Quanto ao pedido de GLÁUCIA MOURA DE SANTANA E OUTROS, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 35851603). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016